Tribunal: TJSP
Processo: 1502146-91.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à redução da fração de aumento, na terceira fase pelo concurso de majorantes, ao mínimo legal (Defesa de Leandro),Recurso visando à mitigação da pena, com o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, redução da fração de aumento, na terceira fase, pelo concurso de majorantes, ao

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à redução da fração de aumento, na terceira fase pelo concurso de majorantes, ao mínimo legal (Defesa de Leandro),Recurso visando à mitigação da pena, com o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, redução da fração de aumento, na terceira fase, pelo concurso de majorantes, ao mínimo legal, bem como o abrandamento do regime prisional (Defesa de Leonardo).Descabimento.

1.Dosimetria.A)Índice para aumento adequadamente eleito, porque concorrentes duas causas de aumento. Acertadamente reconhecidas as causas de aumento previstas no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, uma vez que o roubo foi cometido em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, não havendo que se falar em retificação da reprimenda, uma vez que devidamente fundamentada.Cúmulo de causas de aumento, como regra, decorrente, no caso, da maior gravidade e risco da conduta, efetivada por dois agentes, ambos armados. Mera possibilidade de uso de apenas uma delas, a mais grave, que justificaria maior motivação, o que, entretanto, não foi caso. Inteligência do par. único do artigo 68 do CP. Aumento mínimo diante do concurso de agentes, surgindo, então, perfeitamente possível e até recomendado, o aumento da pena em razão do uso de arma de fogo, no caso perfeitamente configurado. Respeito ao princípio da individualização da pena. Gravidade concreta observada no caso, refletida, obrigatoriamente, de forma proporcional e justa, na sanção. Inexistência de responsabilização objetiva. B) Impossibilidade de decote da majorante objetiva. Para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, tais como as imagens captadas pelas câmeras de monitoramento eletrônico existentes no local e a oral (no caso, declarações das vítimas). Precedentes do C. STJ.

2. Impossibilidade de alteração do regime determinado para início de expiação. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que determinaram, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Negado provimento.